Tribunal: TJSP
Processo: 1020082-65.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO – ATRASO DO VOO EM APROXIMADAMENTE 13 (TREZE) HORAS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM DEBEATUR. A especial circunstância da Autora ter sido vítima de falha na prestação dos serviços contratados no que tange ao atraso do voo em aproximadamente 13 (treze) horas, implica na necessidade ser

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO – ATRASO DO VOO EM APROXIMADAMENTE 13 (TREZE) HORAS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM DEBEATUR. A especial circunstância da Autora ter sido vítima de falha na prestação dos serviços contratados no que tange ao atraso do voo em aproximadamente 13 (treze) horas, implica na necessidade ser atendida a pretensão de fixação do valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por força dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368225
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020082-65.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDJANE
AMANCIO RODRIGUES, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020082-65.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 28869
APEL.No: 1020082-65.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (4a VC F REG DO JABAQUARA)
APTE. : EDJANE AMANCIO RODRIGUES
APDO. : LATAM AIRLINES GROUP S/A
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE
AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO ATRASO DO VOO
EM
APROXIMADAMENTE
13
(TREZE)
HORAS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ DANO MORAL
IN RE IPSA QUANTUM DEBEATUR. A especial circunstância
da Autora ter sido vítima de falha na prestação dos serviços
contratados no que tange ao atraso do voo em aproximadamente
13 (treze) horas, implica na necessidade ser atendida a pretensão
de fixação do valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), por força dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por EDJANE
AMANCIO RODRIGUES, nos autos da “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS”
que moveu contra LATAM AIRLINES GRUOP S/A, cujo pedido inicial foi julgado
improcedente, nos termos da sentença de fls. 100/103, do Juiz FABIO FRESCA,
da qual se adota o relatório.
Inconformada, apela a Autora sustentando que contratou
viagem aérea com partida marcada da cidade de Aracajú com destino a Brasília
de onde pegaria voo de conexão com destino final em São Paulo.
Ocorre, contudo, que o voo de saída de Aracajú sofreu forte
atraso, e a Autora perdeu sua conexão para São Paulo, sendo que teve que
pernoitar em Brasília para seguir viagem no dia seguinte para seu destino (São
Paulo) onde chegou com mais de 13 horas de atraso.
Assim, vem pleitear indenização, face os contratempos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020082-65.2019.8.26.0003 -Voto no
3
experimentados e o desgaste de permanecer em cidade estranha tendo
compromissos no seu ponto de destino. (fls. 106/112).
O preparo recursal encontra-se às fls. 113/114.
Com contrarrazões recursais (fls. 117/123), os autos vieram
à Superior Instância.
É o relatório.
Por primeiro, anoto que a decisão prolatada não pode ser
mantida, pois a responsabilidade do transportador aéreo é objetiva e sua
obrigação é apanhar o passageiro na hora da partida avençada entregando-o no
horário previsto no seu destino.
No caso vertente, contudo, apesar da boa intenção da Cia
Aérea, a apelante chegou com 13 horas de atraso ao seu destino final, tendo,
ainda, que se alojar em hotel em cidade estranha; perdendo, precioso tempo de
estada em sua cidade natal.
Assim, o entendimento do Magistrado de 1o grau de que um
atraso de 13 horas não passa de mero aborrecimento não se sustenta, posto que,
com a vida apressada e corrida que vivemos, este tempo é precioso, quer para
as nossas necessidades trabalhistas, quer para restar em companhia de nossos
entes queridos.
Vale dizer, “(...) o tempo, pela sua escassez, é um bem precioso
para o indivíduo, tendo um valor que extrapola sua dimensão econômica. A menor fração de
tempo perdido em nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por isso, afigura-se
razoável que a perda desse bem, ainda que não implique em prejuízo econômico ou
material, dê ensejo a uma indenização. A ampliação do conceito de dano moral, para englobar
situações nas quais um contratante se vê obrigado a perder seu tempo livre em razão da conduta
abusiva do outro, não deve ser vista como um sinal de uma sociedade que não está disposta a
suportar abusos” (LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO. Dano moral em
caso de descumprimento de obrigação contratual, AMAERJ Notícias Especiais, n.
20, junho/2004) (Grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020082-65.2019.8.26.0003 -Voto no
4
Nesse
mesmo
sentido:
TJSP,
Apelação
no1000703-29.2015.8.26.0699, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
RICARDO NEGRÃO, J. 06/03/2017.
Anoto, ainda, por ser de rigor, que a jurisprudência citada à
fl. 101 da decisão monocrática é de duas décadas atrás, sendo que a
jurisprudência atual é firme em sentido contrário, deixando assente que tais fatos,
geram dano moral in re ipsa. In verbis:
Atraso de voo nacional Descumprimento do contrato
de transporte aéreo Infração contratual configurada Dever
de indenizar Danos morais presumidos e intuitivos devido
aos transtornos dos passageiros
Indenização devida por
ofensa à honra, em face da angústia, percalços e privações
suportadas pelos turistas, e falta de disponibilização de
transporte alternativo para o destino Obediência aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade Adequação do arbitramento
Sentença modificada Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1000862-21.2018.8.26.0002; Relator (a): César Peixoto; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de
Registro: 15/08/2018) (Grifei)
APELAÇÃO
Ação indenizatória de danos morais.
Atraso em voo nacional de nove horas. Decisão de procedência
parcial. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de
indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Ausência de
comprovação de força maior. Acomodação que interfere no valor
indenizatório, arbitrado em R$ 5.000,00 para cada autor. Reforma
da sentença. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
4004595-73.2013.8.26.0533; Relator (a): Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa
Bárbara D'Oeste - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2016;
Data de Registro: 08/07/2016) (Grifei)
Assim, comprovado o atraso de mais de 13 horas, tem sim a
Autora direito à justa indenização, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
como pleiteado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Destarte, o valor indenizatório deve ser razoável para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020082-65.2019.8.26.0003 -Voto no
5
confortar o abalo sofrido pela Autora, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente
para desestimular novas condutas análogas da Ré, observando-se, ainda, a
capacidade econômica das partes e as demais circunstâncias fáticas que
envolvem a questão.
Em razão da procedência total do pedido, inverto as verbas
sucumbenciais.
Dizer mais, seria acrescer folhas...
Ante ao exposto dou provimento ao recurso, para julgar
procedente o pedido inicial e condenar a Ré ao pagamento de r$ 15.000,00
(quinze mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária pelos
índices constantes na Tabela Prática deste Tribunal de Justiça desde o
arbitramento e de juros mora de 1% (um por cento) a partir da citação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator